Tribunal: STF
Processo: HC 80218
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO A
PACIENTE CONTEMPLADO COM SURSIS.
Hipótese em que o writ não pode ser considerado, de plano,
como incabível, dado o reflexo que eventual revogação do benefício
da suspensão condicional da pena produziria sobre o direito de ir e
vir do condenado.
Ordem deferida para assegurar a apreciação do pedido pela
Corte apontada como coatora.